Tribunal: TJBA
Processo: 8058614-07.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8058614-07.2024.8.05.0000 – Comarca de Serrinha/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Jackson Ailton de Jesus Santos Defensor Público: Dr. Mateus Ferreira Costa Impetrada: Juíza de Direito da 2ª Vara dos Feitos Criminais e Infância e Juventude da Comarca de Serrinha/BA Procuradora de Justiça: Dra; Sheila Cerqueira Suzart Processo de 1º Grau: 8003138-16.2024.8.05.0248 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM RAZÃO DE AGRESSÃO PERPETRADA POR AGENTES POLICIAIS. PREJUDICIALIDADE. MAGISTRADA A QUO QUE NÃO HOMOLOGOU O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. ARGUIÇÃO DE IRREGULARIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIANTE DO RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INACOLHIMENTO. POSSÍBILIDADE DE DECRETAÇÃO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES DO STJ. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DO CRIME. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Jackson Ailton de Jesus Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2ª Vara dos Feitos Criminais e Infância e Juventude da Comarca de Serrinha/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 14/09/2024, convertida em preventiva em 16/09/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. III - Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 69877273) a ilegalidade da prisão em flagrante, em decorrência de suposta agressão por agentes policiais, bem como a irregularidade da prisão preventiva, aduzindo que “não há opção legal de relaxar o flagrante e decretar conjuntamente a prisão preventiva”. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 70093720) noticiam in verbis: “[...]Como se depreende dos autos do presente processo, trata-se de auto de prisão em flagrante, em que o paciente foi autuado e preso no dia 14/09/2024 pela suposta prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Realizada a audiência de custódia no dia 16/09/2024, o Paciente relatou ter sido agredido pelos policiais militares que efetuaram sua prisão, o que ensejou a não homologação da prisão em flagrante. Ato contínuo, com fundamento nos artigos 310, II, 312, bem como 313, I e §1º, todos do CPP, foi decretada a prisão preventiva, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (decisão de ID. 464175635). Foi requisitada perícia de identificação criminal de JACKSON AILTON DE JESUS SANTOS, diante da insuficiência de informações relacionadas à sua identidade civil (ID. 464007108, fl. 35). Vieram aos autos do presente processo a solicitação de informações a serem juntadas por este Juízo (ID 465333900).” V - Inicialmente, a alegativa de ilegalidade da prisão em flagrante resta prejudicada, vez que a magistrada não homologou o auto prisional, nos seguintes termos: “[...] Em audiência de custódia informou que foi agredido pelos policiais militares que efetuaram sua prisão e que esses, inclusive, permaneceram na sala quando submetido ao exame de lesões corporais para garantir que o custodiado mantivesse a versão que populares teriam o agredido. Pelos documentos acostados ao Auto de Prisão em flagrante, verifico quanto à regularidade do ato pré-prisional do flagrante, entendo pela sua não homologação. Quando há a alegação de ato defeituoso por parte do Estado, surge o dever de o aparato da persecução penal comprovar a regularidade do ato, e não o contrário. Por mais que se tenha a clássica ideia quanto a presunção de legalidade dos atos administrativos e a questão atinente a fé pública do servidor público, o passado e a vocação arbitrária que o Brasil se insere desde há muito tempo acaba por trazer como essencial a necessidade de o Estado comprovar a regularidade do ato de detenção de uma pessoa, diante da perspectiva libertária que a Constituição Federal de 1988 estabelece. Exigir que o Autuado faça prova quanto a ausência ou presença de lesões que alega ter sofrido é fazer que o mesmo se encontre em terreno de prova impossível. Sendo assim, quando existente suspeita de abuso ou excesso na abordagem policial originadora da prisão em flagrante, entendo pelo relaxamento da prisão em flagrante no caso em questão. Sendo assim, NÃO HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado JACKSON AILTON DE JESUS SANTOS.” (ID. 69877275 – fl. 51/54). VI - No que concerne à arguição de irregularidade da prisão preventiva, aduzindo que “não há opção legal de relaxar o flagrante e decretar conjuntamente a prisão preventiva”, não merece acolhimento, vez que a Jurisprudência Pátria prevê a possibilidade de decretação da medida constritiva, a partir dos elementos colhidos pela Autoridade Policial, desde que haja representação/requerimento pelas autoridades competentes e se encontrem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. VII - Quanto à alegativa de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, não merece guarida. In casu, observa-se que a Magistrada a quo apontou a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada pela violência supostamente empregada pelo paciente que, no momento da subtração do bem puxou os cabelos da vítima, tendo destacado, ainda, vez que o paciente admitiu no interrogatório que venderia o celular roubado para comprar drogas, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. VIII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos. IX - Por fim, importa salientar, ainda, que, embora a impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. X- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem XI- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8058614-07.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Serrinha/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Jackson Ailton de Jesus Santos, como Impetrada, a Juíza de Direito da 2ª Vara dos Feitos Criminais e Infância e Juventude da Comarca de Serrinha/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.